Tribunal: TCU
Processo: 008.162/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3420/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.162/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Larissa Medeiros Cabral (XXX.569.584-XX); Andellan de Paula Santos (XXX.468.957-XX); Anderson Laurenco Beber (XXX.698.089-XX); Bruno Cavassani (XXX.967.767-XX); Diogo Ricardo Levandoski (XXX.140.189-XX); Erleson Inajosa Ribeiro (XXX.875.612-XX); Israel Carvalho dos Santos (XXX.231.246-XX); Junior Cesar Vera da Silva (XXX.757.331-XX); Regiana de Rezende Ossuna (XXX.786.041-XX); Roseli Silva Costa Hijo (XXX.367.061-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.